Tribunal: TJMT
Processo: 1047127-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047127-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO CAMPOS - CPF: 703.107.701-06 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com as jurisprudências pacificadas devem ser
mantidas
em Agravo Interno.
Quando apresentada prova indispensável para o julgamento, a qual foi especificamente impugnada e sendo possível a sua elucidação por meio de perícia, afastando-se a competência dos Juizados Especiais.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1047127-28.2023.8.11.0001

Agravante:
JESSICA CRISTINA DO ESPÍRITO SANTO CAMPOS

Agravado
:
ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JESSICA CRISTINA DO ESPÍRITO SANTO CAMPOS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
foi

declarada

a

incompetência
do J
uizado E
special para o
julgamento
do
feito
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e
sustentou que
é dispensável a realização da prova pericial para apreciação do áudio juntado com a contestação, considerando que foi especificamente impugnado. Portanto, requer o afastamento da incompetência e a procedência dos pedidos iniciais.

Embora

devidamente

intimada
(ID 228909192/PJe2), a
parte

reclamada

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclamante, ora
agravante,

alegou
que o fato de ter especificamente impugnado o áudio utilizado como principal meio de prova da relação jurídica entre as partes
,
é motivo suficiente para o reconhecimento dos pedidos iniciais.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
. Quando
apresentada

prova

indispensável
para o
julgamento
, a qual
foi

especificamente

impugnada
e
sendo

possível
a
sua

elucidação

por

meio
de
perícia
,
afastando
-
se a

competência
dos
Juizados

Especiais
.

Em
análise
dos autos,
diante
da
expressa

impugnação
da
parte

reclamante
,
negando ser sua a voz que aparece no áudio

juntado
no ID 211862760,
será

necessária

prova

pericial
para
elucidar
o
fato
.

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que havendo impugnação específica de áudio apresentado como único meio de prova da relação jurídica entre o consumidor e o
r
equerido, torna-se imprescindível a realização de perícia.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posicionado de todos

os

membros

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO No 1004301-82.2024.8.11.0055. ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRARECORRENTE: LEILA SANTOS ROMEIRO DE SOUZA RECORRIDO: JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 09/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) E M E N T ARECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO – JUNTADA APENAS DE ÁUDIO PELA REQUERIDA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO CONSUMIDOR - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Havendo

impugnação

específica
de
áudio

apresentado

como

único

meio
de
prova
da
relação

jurídica
entre o
consumidor
e o
Requerido
,
torna
-se
imprescindível
a
realização
de
perícia
, o que é
vedado

em

sede
de
Juizado
Especial,
em

virtude
da
sua

incompetência
para
analisar

matérias

complexas
,
conforme
se
verifica
do caput do art. 3o da Lei no 9.099/95. 2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

(N.U 1004301-82.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024)

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. ÁUDIOS DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. GRAVAÇÃO IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA). COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR IMPROVIDO.Se o
consumidor

impugna
o
áudio
da
gravação

juntado
pela
Reclamada
,
posto
que
não

reconhece
a
voz

como

sua
,
fato
que
torna
a causa
complexa
e
afasta
a
competência
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
a
demanda
.
Recurso
do banco
provido
.
Recurso
do
Reclamante

improvido
.(N.U 1071819-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/08/2024,
Publicado
no DJE 15/08/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ÁUDIO JUNTADO – IMPUGNAÇÃO PELO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PERÍCIA – COMPLEXIDADE DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO –RECURSO PREJUDICADO.1.
Havendo

impugnação

específica
de
áudio

apresentado

como

meio
de
prova
da
relação

jurídica
entre o
consumidor
e a
reclamada
,
torna
-se
imprescindível
a
realização
de
perícia
, o que é
vedado

em

sede
de
Juizado
Especial,
em

virtude
da
sua

incompetência
para
analisar

matérias

complexas
,
conforme
se
verifica
do caput do art. 3o da Lei no 9.099/95.2.
Processo

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
.3.
Recurso

prejudicado
.(N.U 1020370-28.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
30/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023)

Portanto
,
considerand
o
que a
decisão

monocrática

possui

respaldo

na

jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o
agravo

interno

não

deve
ser
provido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024